Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por várias vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) examinar a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) verificar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la parcialmente com a agravante da reincidência; (v) perquirir se a minorante do erro de proibição (art. 21 do CP) se aplica ao caso; (vi) examinar a possibilidade de detração do período de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”.
4. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.
5. A beneficiária das medidas protetivas não pode, ao seu arbítrio, autorizar a aproximação do réu durante a vigência das medidas e, quando não mais interessar, comunicar o fato às autoridades como se tivesse havido descumprimento das medidas acautelatórias, utilizando-se de instrumento estatal destinado à sua proteção conforme sua conveniência. Tal conduta compromete a efetividade da tutela jurisdicional e desvirtua a finalidade das cautelares impostas.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; CPP, art. 386, inciso III; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; STJ, AgRg no AREsp no 2.731.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC no 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão no 2036224, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031318, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; STJ, AgRg no REsp no 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023.